Tribunal: TJDFT
Processo: 0754575-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS EXTRAMUROS. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. PROGRESSIVIDADE DA MEDIDA. AVALIAÇÃO GRADUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, no cumprimento de medida socioeducativa de internação aplicada por ato infracional análogo aos crimes de falsa identidade (art. 307 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), manteve a internação e indeferiu os pedidos de saídas teste e sistemáticas, deferindo apenas saídas especiais em datas específicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saídas teste e sistemáticas a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, diante de evolução comportamental positiva, mas ainda em fase inicial do processo de desinstitucionalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios extramuros exige análise global do histórico do adolescente, incluindo a natureza do ato infracional, o tempo de cumprimento da medida, a evolução no Plano Individual de Atendimento e o comportamento disciplinar.
4. O processo socioeducativo é progressivo e estruturado em etapas, devendo as saídas especiais anteceder e subsidiar a avaliação para eventual concessão de saídas teste e sistemáticas.
5. Embora os relatórios técnicos indiquem evolução positiva, ausência de faltas graves e engajamento nas atividades pedagógicas e psicossociais, há registros de intercorrências comportamentais e necessidade de maior consolidação da disciplina e internalização das normas.
6. O histórico do adolescente, que inclui evasão anterior do sistema socioeducativo e prática de novos atos infracionais, recomenda cautela na flexibilização da medida.
7. Os relatórios técnicos possuem caráter persuasivo, não vinculando o Magistrado, que pode indeferir benefícios quando existirem elementos concretos que indiquem a necessidade de continuidade da internação.
8. A manutenção do indeferimento alinha-se aos objetivos da medida socioeducativa previstos no art. 1o, § 2o, da Lei no 12.594/2012 e ao princípio do melhor interesse do adolescente, privilegiando a ressocialização gradual e segura.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que as saídas teste e sistemáticas constituem etapa de transição e período de prova, cuja concessão demanda amadurecimento comportamental e avaliação favorável após experiências exitosas em saídas especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de saídas teste e sistemáticas no cumprimento de medida socioeducativa de internação exige progressão gradual, precedida de avaliação positiva em saídas especiais.
2.A evolução favorável do adolescente não autoriza, por si só, a concessão imediata de benefícios extramuros, sendo necessária a consolidação do comportamento e das metas do plano socioeducativo.
3.O juízo da execução possui discricionariedade técnica para indeferir benefícios, quando presentes elementos concretos que recomendem cautela na reinserção social do adolescente.